Tribunal: TJMT
Processo: 0027428-17.2013.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027428-17.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO.
PROFESSORES MUNICIPAIS. PISO SALARIAL
.
LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.
RESERVA DE
1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA HORA-ATIVIDADE. ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL À NORMA FEDERAL.
RETROATIVIDADE DOS VALORES DEVIDOS.
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
DO.

SENTENÇA

PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso Em Exame

1.
Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Várzea Grande/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP), na qualidade de substituto processual.
A sentença reconheceu o direito dos professores municipais ao percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade, conforme disposto no art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, determinando a majoração de 13,3% e o pagamento de valores retroativos a partir de 19/12/2008.

II.
Questão Em Discussão

2.

H
á três questões em discussão: (i) determinar se a legislação municipal deve observar o percentual mínimo de 1/3 da carga horária para hora-atividade, conforme fixado pela Lei Federal nº 11.738/2008; (
ii
) definir se a jornada semanal dos professores municipais impede a aplicação proporcional da norma federal; e (
iii
) estabelecer o termo inicial para o pagamento das diferenças salariais devidas.

III.
Razões De Decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, reconhece a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, conferindo-lhe efeito vinculante e eficácia
erga omnes
, o que obriga os entes federativos a observá-la integralmente, incluindo o percentual mínimo de 1/3 da carga horária para hora-atividade.

4.

A
legislação federal não vincula o piso salarial exclusivamente a uma jornada de 40 horas semanais, permitindo a sua aplicação proporcional a jornadas menores, desde que respeitado o percentual mínimo de hora-atividade.

5.
A legislação
do
M
unicípio da Várzea Grande
prevê apenas 20% da carga
horária para hora-atividade, contrariando a norma federal, devendo se adequar ao percentual mínimo de 33,3%, conforme interpretação fixada pelo STF.

6.
O pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação da Lei Federal nº 11.738/2008 deve observar o marco temporal de 27/04/2011, data do julgamento definitivo da ADI nº 4.167/DF, nos termos da jurisprudência
deste E. Tribunal.

IV. Dispositivo
e
Tese

7.
Recurso parcialmente provido.
Sentença Retificada em Reexame Necessário.

Tese de julgamento
:

1.

O ente municipal deve assegurar o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos professores para hora-atividade, conforme disposto na Lei Federal nº 11.738/2008.

2.

O piso salarial nacional pode ser aplicado proporcionalmente a jornadas menores que 40 horas semanais, desde que respeitados os parâmetros legais da norma federal.

3.

O pagamento das diferenças salariais decorrentes do reconhecimento da carga horária mínima de hora-atividade deve retroagir a 27/04/2011, data do julgamento da ADI nº 4.167/DF.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, caput; ADCT, art. 60, III, "e"; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI nº 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STJ, Tema 905; TJ-MT, Apelação Cível nº 0027331-17.2013.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária e Apelação Cível

interposta pelo Município de
Várzea Grande/MT contra
sentença
proferida pelo Juízo da
3ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiai
s, promovida pelo Sindicato
d
os Trabalhadores
d
o Ensino
Público
(SINTEP), na qualidade de substituto processual.

A s
entença julgou parcialmente
procedente os pedidos formulados na inicial, condenando o Município de Várzea Grande/MT a majoração de 13,3
%
relativo ao pagamento do perc
entual mínimo de 1/3 (um terço) de carga horária, como hora atividade, para efeito do cumprimento de valor do piso salarial
aos professores substituídos
na lide
. Determinou-se a retroatividade
dos valores, à título de danos materiais nos
05

(
cinco
)
an
os que precederam a ação, isto é, a partir de 19/12/2008
, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487,
I do
Código de Processo Civil.

Inconformado,
o Município de Várzea Grande/MT,
pleiteia a
reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente, sob o argumento de que cumpriu integralmente o pagamento da hora-atividade nos termos da Lei Municipal nº 3.797/12. Sustenta que os professores da educação básica possuem jornada de 25

(vinte e cinco)
horas sema
nais e que, ao analisar a Lei Federal nº 11.738/2008, os valores da hora-aula se relacionam à jornada de
40
(quarenta horas)
hora
s semanais,
não sendo devido o pagamento de 13,3% de hora-atividade. Alega ainda, com base no princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88),
não há danos materiais a serem reparados,
po
rquant
o
a administração pública agiu em conformidade com o
que estabelece a legislação municipal.

Pugna o
R
ecorrente
pela fixação de obrigação de fazer ou não fazer, em substituição a reparação por danos materiais, visando a alteração do plano de carreira dos professores municipais substituídos.
Subsidiariamente, mantendo-se a condenação
d
e
hora
-
atividade
em 1/3 da carga horária dos professores
, requer que não haja pagamento de valores retroativos
.

Em suas contrarrazões, o
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTE
P),
preliminarmente
,

suscita a
inadmissibilidade do recurso de apelação pela violação do Princípio da Dialeticidade.

No mérito,
defende a adequação da Lei Complementar Municipal nº 3.797/12 ao § 4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, que estabelece o percentual mínimo de 33,3% da carga horária como hora-atividade, critério utilizado para a definição do valor do piso salarial dos professores. Afirma que há incompatibilidade entre a legislação municipal, que prevê apenas 20% da carga horária para hora-atividade, e a norma federal, que fixa o limite máximo de 2/3 da carga horária em sala de aula, garantindo o mínimo de 1/3 como hora-atividade. Cita, ainda, o julgamento da ADI nº 4167 pelo Supremo Tribunal Federal que consolidou o entendimento sobre a matéria.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela não intervençã
o ministerial no

caso em
comento,
pois ausente o interesse
público

(I
d
.

227824653
)
.

Registro que o
A
pelante
, é dispensado de preparo nos termos
do
art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste E. Tribunal
de Justiça (Id.
198985154
).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES

Em preliminar o
Apelado
(
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP
), sustenta que o recurso
interposto carece
de admissibilidade em razão da violação ao princípio da dialeticidade e que o
Recorrente
não apresentou argumentos específicos e fundamentados que refutassem os pontos da sentença, limitando-se à repetição de alegações anteriores, o que inviabilizaria o exercício pleno do contraditório.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os fatos narrados em apelação devem ser inteligíveis, enquadrando os fundamentos jurídicos ao menos em tese, sendo vedada a articulação insuficiente, vaga e abstrata (STJ - REsp: 1320527 RS 2012/0089834-4).

Além disso, a mencionada Corte Superior
orienta
que

se deve
privilegiar “
[...] o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.
”
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe
de 30/3/2022).

À vista disso, este E. Tribunal também possui o seguinte entendimento:

“[...]
Não há acolher a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença recorrida e encontram-se associadas aos temas abordados.
[...]
”
(TJ-MT - AC: 00064190520188110008, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/
2023)Câmara
Cível, julgado em 20/06/2024,
DJe
de 20/06/2024) (g. n.)

Após detida análise das razões recursais apresentadas, entendo que o princípio da dialeticidade foi devidamente observado pelo
Apelante
. As razões expostas no recurso são suficientes para demonstrar o seu inconformismo com a sentença, tendo em vista que ataca de forma direta e fundamentada os pontos cruciais apreciados pelo
j
uízo singular
.

Por estes motivos
rejeito a preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO

Em sua peça recursal, o
R
ecorrente
pugna pela
fixação
de obrigação de fazer ou não fazer, em substituição
à
reparação por danos materiais, visando a alteração
do plano de carreira dos professores
municipais
substituídos
.

A
duz que
“
[...]
em observância ao princípio da eventualidade, ressalta-se que se entender necessária a fixação da Hora Atividade em 1/3 da carga horária dos professores, esta condenação deverá ser somente quanto a a
dequação administrativa, ou seja, somente de alterar a referida carga horária dos professores, não havendo que se falar em pagamento de retroativos.”
(Id. 198662670 –

pd
f
. 42/43).

Todavia, observo que a pretensão apresentada pel
o
R
ecorrente

configura inovação recursal, não podendo ser examinada em sede de apelação, uma vez que não foi objeto de apreciação pelo
J
uízo de origem
em sua peça defensiva ou em outro momento processual,
razão pela qual
suscito de ofício preliminar de inovação recursa
l.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça "
firmou-se no sentido de que a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes [...]
” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/02/2021).

Cito precedente deste E. Tribunal:

“
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.
Verifica-se a supressão de instância quando o pedido apresentado em sede de apelação não foi previamente arguido no juízo de origem.
2. Recurso não conhecido.
(N.U 1001065-29.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024).
” [
g.n
.]

Por estas razões, incabível a apreciação dos argumentos trazidos pelo
A
pelado
neste momento processual, em razão de ter se operado a inovação recursal, situação que prejudica a sua análise.

DO MÉRITO

D
A HORA-ATIVIDADE
PREVISTA
NA

LEI FEDERAL Nº 11.738/08

E DOS DANOS MATERIAIS

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca, conheço do recurso voluntário interposto pelo
M
unicípio de
Várzea Grande/MT
e da Remessa Necessária.

Como anteriormente posto, o apelo visa a reforma da sentença que reconheceu o direito dos professores substituídos ao recebimento de, no mínimo,
1/3 da carga horária como hora-atividade ou atividade extraclasse
(majoração de 13,3%)
, inclusive retroagindo os valores a título de danos materiais desde 19/12/2008

aos professores municipais de
Várzea
Grande representados pelo sindicado
A
pelado
, com fundamento no § 4º, artigo 2º, da Lei Federal n. 11.738/2008
.

Em suas razões alega o
A
pelante
que
os professores da educação básica possuem jornada de 25 horas semanais e que ao analisar a Lei nº 11.738/08, constata-se que os valores da hora-aula se relacionam às jornadas de 40 horas semanais, de modo que deve ser isento do pagamento de 13,3% de hora-atividade. Assevera que efetuou corretamente o pagamento da hora-atividade da categoria, nos limites descritos na Lei Municipal nº 3.797/12.

Consigno que,
o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4167/DF, declarou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, com efeito
erga omnes
. Dessa forma, o ente municipal está obrigado a assegurar aos professores da educação básica o direito ao piso salarial nacional, observando o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades em sala de aula e o mínimo de 1/3 destinado à hora-atividade, voltada para o planejamento de aulas e outras atividades extraclasse.

A despeito,
a Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamenta a alínea "e" do inciso III do caput do artigo 60 do ADCT, estabelece
:

“[...] Art. 2
o
O
piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e
cinqüenta
reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no
art. 62 da Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1
o
O
piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. [...]

§ 4
o
Na
composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.”

Observo que a legislação federal não vincula o piso salarial e o valor da hora-aula exclusivamente a uma jornada de 40 horas semanais, como sustenta o
R
ecorrente
. Na realidade, a norma define que o piso deve ser assegurado até o limite máximo de 40 horas, podendo ser aplicado de forma proporcional a jornadas menores, desde que observados os parâmetros legais, como a reserva de 1/3 da carga horária para hora-atividade.

Por sua vez,
preceitua a Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012:

“
[...]

Art. 66
– A jornada de trabalho do Professor será de vinte e cinco (vinte e cinco) horas semanais, sendo 20% (vinte pontos percentuais) desta, destinada a hora atividade.

Parágrafo Único:
Entende-se por hora atividade aquela destinada a preparação e avaliação do trabalho didático, a colaboração com a administração da escola, as reuniões pedagógicas, a articulação com a com
unidade, ao aperfeiçoamento profissional, a participação na elaboração, revisão e implementação do projeto Político Pedagógico, a realização de palestras, a orientação e moni
toramento de trabalho de campo de acordo com a proposta pedagógica da unidade escolar.
[...]
”

Nesta senda, esta C. Câmara possui o entendimento de que:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO – NÃO EVIDENCIADA – PROFESSOR MUNICIPAL – JORNADA DE TRABALHO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE EXTRACLASSE – LEI FEDERAL Nº11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL (ADI 4167/STF) – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – SENTENÇA ILÍQUIDA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 98, § 4º, CPC – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o recurso declina as razões do inconformismo com o julgado
recorrido
, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.
A Lei Federal nº. 11.738/2008 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 4167/DF, com efeito erga omnes. Logo, o ente municipal deve observar o direito do professor, de magistério público da educação básica, ao piso salarial nacional, além do limite máximo de 2/3, de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses; cujos valores correspondentes devem ser apurados em liquidação de sentença, com marco inicial em 27/04/2011 para os pagamentos atrasados.
3. A atualização monetária deve ser de acordo com o Tema 905 do STJ (nas condenações de servidores públicos e empregados públicos, a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E). 4. Sendo a sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação de sentença, na forma do § 4º inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil. 5. Sentença reexaminada e retificada parcialmente. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0037201-66.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022,
Publicado
no DJE 08/06/2022).

Des
sa forma
, o Município de Várzea Grande/MT deve adequar-se integralmente às disposições da Lei Federal nº 11.738/2008, garantindo o direito dos professores ao percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade, conforme determinado pelo STF.

Quanto ao

pagamento de

danos materiai
s
,
verifico
que em sede de embargos de declaração o
j
uízo sentenciante fixou o termo inicial para a reparação da vantagem salarial
a
partir d
a data de
19/12/2008, ou seja,
anteriormente
ao ajuizamento
d
a lide
, respeitado o prazo prescricional quinquenal (Id. 198662670 –
p
df
.

69).

Contudo
,
a Corte Superior determinou que os efeitos de modulação da aplicação da
Lei
nº 11.738/2008, dev
e
m ser consideradas a partir de 27/04/2011, d
isto é, d
ata de conclusão da ADI 4167:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 1
. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001.
[...], (2) bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto”. (ADI 4167 ED, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 08-10-2013 PUBLIC 09-10-2013)”.

E
m caso análogo,
e
ste E.
T
ribunal
determinou que
“[...] o pagamento das diferenças pelo pagamento do piso nacional, instituído pela Lei n. 11.738/08, somente pode ser exigido, a partir de 27 de abril de 2011, quando houve o julgamento definitivo da ADI N. 4.167/DF, como bem apontado na sentença. [...]”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0027331-17.2013.8.11.0002, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023).

Nesse sentido, entendo que deve ser re
formado
o capítulo da sentença que trata da retroatividade
dos vencimentos
,
a fim de
que o marco inicial para
a quitação
das diferenças
pecuniárias
seja ajustado para 27/04/2011, data do julgamento da ADI nº 4.167/DF

que consolidou o entendimento sobre a matéria.

No que se
refere a
o
s consectários legais, a sentença o fez constar
a atualização monetária corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ)
até a nova redação do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, dada pela Lei n° 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E.

Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, conforme disciplina o artigo 85, § 4º, inciso
II,
do Código de Processo Civil.

Ante
o exposto,

1.
REJE
ITO
a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade arguida em contrarrazões;

2.

RECONHEÇO
,
de ofício
,
a preliminar de inovação recursal;

3. DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de
Várzea Grande/MT
e
, em
sede de reexame necessário

RETIFICO
a sentença, para alterar o termo inicial para pagamento dos danos materiais

para
27/04/2011, data do julgamento da ADI nº 4.167/DF
e,
d
etermino que os honorários advocatícios se
jam
fixados na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, II, do CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025